Tribunal: TJMT
Processo: 1022820-76.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022820-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRANDIR PEREIRA DE LIMA - CPF: 003.949.841-70 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0078-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO
DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
–
DESCABIMENTO
–
FALTA DE PREVISÃO LEGAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo previsão para o computo do tempo em que o sentenciado esteve submetido às medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, não há que se falar em detração do tempo de uso da tornozeleira eletrônica.

“Não se aplica, à hipótese, a mesma ratio decidendi adotada pela Terceira Seção, pois o agravante foi beneficiado com a liberdade provisória sob monitoração eletrônica, sem intervalo algum de recolhimento domiciliar compulsório. À míngua de previsão legal, o período relacionado à cautelar do art. 319, IX, do CPP não pode ser abatido das penas a ele impostas. 3. Agravo regimental não provido
”.
(AgRg no HC n. 693.581/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/12/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Mirandir Pereira de Lima
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n. 2000109-41.2022.8.11.0029, que indeferiu o pedido de detração da pena privativa de liberdade do período em que o reeducando se encontrava monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.

Nas razões recursais, sustenta a defesa que o agravante
faz
jus
à detração, ao argumento de que
“o apenado foi submetido a medida cautelar diversa da prisão consubstanciada no monitoramento eletrônico. ”

Ao final, requer que seja considerado como pena cumprida o período em que o recorrente esteve submetido à referida medida cautelar.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público sustentando pelo desprovimento do recurso
(Id. 233520665).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 243482688).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão submetida à apreço diz respeito à possibilidade de conceder ao reeducando
Mirandir Pereira de Lima
, a detração referente ao período de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, negado pelo juiz
a quo
.

A decisão que, na origem, indeferiu o benefício detrativo foi fundamentada da seguinte forma:

"
Depreende-se da leitura acima que não há nenhuma previsão legal específica disciplinada no art. 42, do Código Penal no tocante ao monitoramento eletrônico, razão pela qual não é possível deduzir o período de monitoramento na pena imposta
(...)

Nesse sentido, tem-se que a medida aplicada ao recuperando não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, tendo em vista que foi determinado o monitoramento eletrônico a ele no intento de poder ficar em liberdade (medidas cautelares diversas da prisão – art. 319, do CPP), tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação mensal neste Juízo para comprovar suas atividades.

Portanto, levando em conta que a medida cautelar alternativa de monitoramento eletrônico é uma restrição aplicada para assegurar a liberdade do acusado, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerando os critérios de adequação e de proibição da proteção insuficiente, não existem fundamentos suficientes para justificar o abatimento da pena privativa de liberdade.

Assim, INDEFIRO o pedido da Defesa”
(Id. 233520665).

Com efeito, a detração é o instituto jurídico por meio do qual computa-se, na pena privativa de liberdade e/ou na medida de segurança, o período previamente cumprido pelo condenado em caráter de prisão provisória, administrativa ou internação para tratamento psiquiátrico.

Nesse sentido, a detração permite descontar da pena e/ou medida de segurança aplicada ao réu em sentença o período de cárcere que eventualmente cumprira em caráter precário, antes da condenação.

Esse instituto busca, primordialmente, a limitação ao poder punitivo do Estado

e, concomitantemente, a aplicação de uma pena mais justa, pois vedado o
bis in idem
no cumprimento das penas.

A previsão legal revela-se no art. 42 do Código Penal,
in verbis:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Pois bem. Observa-se que, na espécie, o agravante foi preso em flagrante pela prática do delito de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06. Em 08/10/2021,
quando da concessão do
habeas corpus
,
a prisão foi substituída por medidas cautelares consistentes em: proibição de acesso ou frequência à residência da vítima e do seu trabalho; proibição de se aproximar da ofendida e monitoração eletrônica para garantia do cumprimento dessas medidas,
sem a imposição de qualquer recolhimento domiciliar obrigatório noturno
. Em 24/06/2022, o agravante foi condenado a 7 meses e 15 dias de detenção no regime aberto.

Nesse quadro, não se desconhece o entendimento fixado em repetitivo, (Tema n. 1155) -

REsp n° 1.977.135/135/SC, Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2022), segundo o qual é possível o reconhecimento da detração da hipótese de
recolhimento noturno
(com ou sem monitoramento eletrônico),
in verbis:

“[...] 1.2.

A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside. 1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.

1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil
. 1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.

[...]
Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
.

[...]5.
Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.
”
(STJ – REsp 1977135/SC – Recurso Especial 2021/0392180-5 – Terceira Seção – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 23.11.2022 – publicado em 28.11.2022) Destaquei

Entretanto, tal expectativa, não se coaduna à casuística em apreço em virtude da ausência de imposição de recolhimento domiciliar do agravante, conforme corretamente decidido pelo magistrado
a quo
, inexiste previsão legal para o que se pretende, uma vez que a liberdade do agravante não foi tolhida a ponto de ser equiparada à prisão preventiva, sendo a monitoração eletrônica imposta somente para garantir o cumprimento das demais medidas cautelares, como, por exemplo, do afastamento do agressor do lar e de proibição de aproximação da ofendida.

Ora, não é o simples fato de o agravante encontrar-se sob monitoração eletrônica que atrairá a concessão da detração. Deste modo, além da situação do reeducando não se enquadrar na exata hipótese do julgado mencionado, qual seja, recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica, tem-se que a monitoração eletrônica a ele aplicada não restringiu sua liberdade, mas apenas para garantir o cumprimento de outras medidas, mormente aquela que o impedia de se aproximar da vítima.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA SEM INTERVALO DE PERMANÊNCIA EM DOMICÍLIO. DETRAÇÃO PENAL.

IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento majoritário desta Corte, a medida diversa da prisão que impede o acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Por isso, o tempo de permanência obrigatório em domicílio deve ser computado para fins de detração penal.

2.
Não se aplica, à hipótese, a mesma ratio decidendi adotada pela Terceira Seção, pois o agravante foi beneficiado com a liberdade provisória sob monitoração eletrônica, sem intervalo algum de recolhimento domiciliar compulsório. À míngua de previsão legal, o período relacionado à cautelar do art. 319, IX, do CPP não pode ser abatido das penas a ele impostas. 3. Agravo regimental não provido
”.
(AgRg no HC n. 693.581/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/12/2021) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, I E IV, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DO CP E RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1.155). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Agravante que pretende detração do período em que cumpriu medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo e proibição de se ausentar da comarca. 2. O art. 42 do CP não deixa ao intérprete a possibilidade de abater medida cautelar pessoal sem restrição à liberdade de ir e vir. Nesse contexto, observado o art. 42 do CP e o Tema 1.155, o aresto recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte Superior
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 2038946/SP – Agravo Regimental no Recurso Especial 2022/0365414-7 – Sexta Turma – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – julgado em 14.8.2023 – publicação: 17.8.2023) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,

mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024